Tribunal: STF
Processo: HC 186370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Gustavo da Cunha, estudante de direito, em benefício próprio. 
    2. Na petição o paciente/impetrante aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alega que lhe estaria sendo imputado de forma equivocada delito de calúnia contra promotor de justiça “que comete crime contra idoso e frauda magistrados”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) a concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedido um HABEAS CORPUS PREVENTIVO ATÉ QUE O EQUÍVOCO PROCESSUAL SEJA SANADO Evitando uma prisão injusta, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para que o paciente esteja preso, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.
    Requer seja concedida a pelos fundamentos expostos acima, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração é idêntica ao Habeas Corpus n. 186.364, de minha relatoria, impetrado também pelo paciente/impetrante.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora